Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 707690-31.2023.8.07.0012 Apelante(s): JOSÉ RICARDO DE LUNA ALMEIDA Apelado(s): ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ RICARDO DE LUNA ALMEIDA, ora réu, contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença iniciado por ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA, rejeitou a tese de impenhorabilidade da quantia bloqueada e extinguiu o feito em razão do cumprimento da obrigação, determinando a transferência dos valores para a autora. Nas razões recursais (ID 76577407), o apelante alega, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não dispõe de recursos para o pagamento das despesas processuais, sem comprometer seu sustento e o de sua família. Após a análise da documentação apresentada (ID’s 77447926 e 77894020), o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 78430376), sendo o apelante intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. O prazo para cumprimento do comando judicial transcorreu in albis, conforme certidão de ID 78893250. É o relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, anota-se que o preparo se constitui como pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal e deve ser apresentado no momento de interposição do recurso, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” No presente caso, verificou-se que o apelante não preencheu os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e, mesmo após ser devidamente intimado para recolher o preparo, deixou de transcorrer o prazo para comprovar o pagamento (ID’s 78430376 e 78893250). A desídia do apelante resultou na inobservância ao prazo peremptório para saneamento do vício relativo ao preparo recursal, o que enseja a decretação de deserção recursal, conforme entendimento pacífico desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante apresentou o comprovante do preparo somente quando já ultrapassado o prazo deferido para sua comprovação, do que decorre dever ser reconhecida a deserção (ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo), já que "É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto" (Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346). 2. Por oportuno: "IV. A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção, deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula 187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao princípio da preclusão temporal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.802.563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.291.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019; AgInt no REsp 1.709.931/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2018. V. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres (STJ, AgInt no AREsp 1.190.821/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 03/09/2018). VI. Agravo interno improvido' (AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) 3. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704328, 07027132920198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1699537, 07048459320228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O não saneamento da irregularidade apontada no prazo processual previsto, por ato desidioso da parte recorrente, resulta no não conhecimento do recurso, diante de inexistência de um de seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, DECRETO A DESERÇÃO e NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator